Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PARA UTI COM SUPORTE NEFROLÓGICO E CARDIOLÓGICO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE MORA OU RESISTÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO JUDICIAL SUBSIDIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que, ao determinar a transferência de paciente idoso para unidade hospitalar com leito de UTI dotada de suporte nefrológico-dialítico e cardiológico, fixou multa diária (astreintes) em desfavor do Estado de Mato Grosso.
II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a legalidade e adequação da imposição de multa cominatória diante do cumprimento da ordem judicial pelo ente público; e (ii) definir a medida coercitiva mais adequada à efetivação do direito à saúde no caso concreto.
III. Razões de decidir
3. O direito à saúde constitui garantia fundamental, impondo ao Poder Público o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (CF, arts. 6o e 196).
4. As astreintes possuem natureza coercitiva e são cabíveis quando necessárias para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação (CPC, art. 537).
5. Demonstrado nos autos o cumprimento célere da ordem judicial, com a transferência do paciente no dia seguinte à intimação, afasta-se a configuração de mora, resistência injustificada ou comportamento desidioso.
6. A imposição de multa diária, nessa hipótese, revela-se desnecessária e desproporcional.
7. A jurisprudência orienta que, em demandas de saúde pública, devem ser priorizadas medidas mais eficazes à concretização do direito material, como o bloqueio judicial de verbas, reservando-se a multa como medida subsidiária.
8. Admite-se, em observância à efetividade da tutela jurisdicional, a manutenção de medida coercitiva alternativa consistente no bloqueio judicial de verbas públicas em caso de eventual descumprimento superveniente (CPC, arts. 139, IV, e 536, §1o).
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A imposição de astreintes contra o Poder Público em demandas de saúde exige a demonstração de mora ou resistência injustificada. Comprovado o cumprimento tempestivo da ordem judicial, a multa deve ser afastada, admitindo-se, de forma subsidiária, o bloqueio de verbas públicas como medida mais eficaz à efetivação do direito à saúde.”
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; CPC, arts. 139, IV, 536, §1o, e 537.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1028787-05.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.5.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000057-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVANTE), FRANCISCO RODRIGUES LIMA - CPF: 191.522.722-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PARA UTI COM SUPORTE NEFROLÓGICO E CARDIOLÓGICO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE MORA OU RESISTÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO JUDICIAL SUBSIDIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que, ao determinar a transferência de paciente idoso para unidade hospitalar com leito de UTI dotada de suporte nefrológico-dialítico e cardiológico, fixou multa diária (astreintes) em desfavor do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a legalidade e adequação da imposição de multa cominatória diante do cumprimento da ordem judicial pelo ente público; e (ii) definir a medida coercitiva mais adequada à efetivação do direito à saúde no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental, impondo ao Poder Público o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (CF, arts. 6o e 196).

4. As astreintes possuem natureza coercitiva e são cabíveis quando necessárias para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação (CPC, art. 537).

5. Demonstrado nos autos o cumprimento célere da ordem judicial, com a transferência do paciente no dia seguinte à intimação, afasta-se a configuração de mora, resistência injustificada ou comportamento desidioso.

6. A imposição de multa diária, nessa hipótese, revela-se desnecessária e desproporcional.

7. A jurisprudência orienta que, em demandas de saúde pública, devem ser priorizadas medidas mais eficazes à concretização do direito material, como o bloqueio judicial de verbas, reservando-se a multa como medida subsidiária.

8. Admite-se, em observância à efetividade da tutela jurisdicional, a manutenção de medida coercitiva alternativa consistente no bloqueio judicial de verbas públicas em caso de eventual descumprimento superveniente (CPC, arts. 139, IV, e 536, §1o).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A imposição de astreintes contra o Poder Público em demandas de saúde exige a demonstração de mora ou resistência injustificada. Comprovado o cumprimento tempestivo da ordem judicial, a multa deve ser afastada, admitindo-se, de forma subsidiária, o bloqueio de verbas públicas como medida mais eficaz à efetivação do direito à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; CPC, arts. 139, IV, 536, §1o, e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1028787-05.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.5.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1047513-84.2025.8.11.0002, ajuizada por
Francisco Rodrigues Lima
em face do ente estadual e do Município de Colniza, que deferiu tutela de urgência para determinar que os requeridos adotassem imediatamente as providências necessárias à transferência do paciente para unidade hospitalar com vaga em UTI e suporte nefrológico-dialítico e cardiológico, inclusive fora do Estado, se necessário, bem como autorizassem os procedimentos médicos pertinentes, sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00 em caso de descumprimento.

A controvérsia recursal cinge-se à insurgência do agravante quanto à imposição e ao valor da multa cominatória fixada na decisão.

Aduz que a imposição de multa diária ao Estado mostra-se impertinente no caso concreto, sustentando que o direito processual deve assegurar o cumprimento da obrigação pelo meio menos oneroso ao devedor, nos termos do artigo 829, § 2o, do Código de Processo Civil.

Assevera que, em demandas envolvendo saúde pública, eventuais dificuldades no fornecimento de serviços decorrem de entraves estruturais e sistêmicos, não configurando resistência injustificada do ente estatal, o que afastaria a necessidade de imposição de astreintes.

Afirma que a multa cominatória possui natureza exclusivamente coercitiva, devendo ser utilizada apenas quando necessária para compelir o cumprimento da decisão judicial, sendo possível sua revisão ou exclusão a qualquer tempo, conforme previsto no artigo 537 do CPC.

Argumenta que o bloqueio judicial de valores constitui medida mais eficaz e célere para assegurar o cumprimento da obrigação, além de ser menos onerosa ao erário, devendo ser preferida em detrimento da multa.

Destaca que, no caso concreto, não houve inércia ou descumprimento da decisão, uma vez que o Estado teria adotado providências imediatas para viabilizar a transferência do paciente, o que afastaria a justificativa para a penalidade imposta.

Sustenta que a manutenção da multa diária fixada no valor de R$ 10.000,00 revela-se desnecessária e excessiva, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ensejar enriquecimento ilícito.

Alega que a fixação da multa acarreta prejuízo à coletividade, na medida em que os valores eventualmente pagos seriam suportados pelo erário público.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar integralmente a multa cominatória ou, subsidiariamente, reduzir o seu valor.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido para suspender, até o julgamento final deste agravo de instrumento, a exigibilidade da multa diária fixada na decisão agravada, substituindo-a pela possibilidade de bloqueio on-line de verbas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, ao fundamento de que a substituição da multa cominatória por bloqueio judicial de valores mostra-se medida mais eficaz para compelir o cumprimento da obrigação, além de evitar prejuízos à coletividade decorrentes da imposição de astreintes em face da Fazenda Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade e adequação da imposição de multa cominatória (astreintes) fixada em desfavor do Estado de Mato Grosso, em razão de decisão que determinou a transferência do agravado, idoso de 72 anos, para unidade hospitalar com leito de UTI dotada de suporte nefrológico-dialítico e cardiológico.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, impondo ao Poder Público o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

No caso concreto, verifica-se que o agravante não se insurgiu quanto à obrigação de fazer imposta, limitando sua irresignação à fixação e ao valor da multa cominatória.

Todavia, a análise dos elementos constantes dos autos evidencia que o Estado de Mato Grosso adotou providências imediatas para o cumprimento da ordem judicial, tendo viabilizado a transferência do paciente já no dia seguinte à intimação, conforme documentação oficial juntada.

Tal circunstância afasta a configuração de mora, resistência injustificada ou comportamento desidioso, elementos que, em regra, legitimam a imposição de multa cominatória, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

Com efeito, as astreintes possuem natureza eminentemente coercitiva, sendo cabíveis apenas quando necessárias para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, o que não se verifica na hipótese em exame, diante da demonstração de cumprimento tempestivo da ordem judicial.

Não bastasse isso, mesmo em hipóteses em que se verifica resistência estatal, a jurisprudência tem orientado que, nas demandas de saúde pública, deve-se privilegiar medidas mais eficazes à concretização do direito material.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento: Em ações de saúde contra o Poder Público,
o bloqueio judicial deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária
, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos.”
(TJMT, N.U 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/5/2025)

Na mesma linha, destaca-se orientação firmada nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):
“Não havendo cumprimento da ordem judicial, o juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio.”

Todavia – e aqui reside o ponto distintivo do caso concreto – sequer se verifica situação de inadimplemento apta a justificar a incidência de qualquer medida coercitiva principal, porquanto demonstrado o cumprimento célere da ordem judicial pelo ente público.

Dessa forma, a imposição de multa diária revela-se desnecessária e desproporcional, devendo ser afastada.

Por outro lado, em observância aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da proteção ao direito fundamental à saúde, mostra-se adequada a manutenção de medida subsidiária, consistente na possibilidade de bloqueio judicial de verbas públicas, a ser acionada apenas em caso de eventual descumprimento superveniente, nos termos dos arts. 139, IV, e 536, §1o, do Código de Processo Civil.

Assim, a solução que melhor se coaduna com as peculiaridades do caso concreto consiste no afastamento da multa cominatória, sem prejuízo da adoção de medidas mais eficazes caso sobrevenha resistência ao cumprimento da ordem judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a multa diária fixada na decisão agravada, mantendo-se a obrigação de fazer e autorizando-se, em caso de eventual descumprimento, o bloqueio judicial de verbas públicas necessárias ao seu cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026